Tribunal: TJSP
Processo: 0002007-78.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU O BENEFÍCIO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES E COMPORTAMENTO DESCOMPROMISSADO QUE DEMANDAM A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002007-78.2020.8.26.0158, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EMERSON
BARBOSA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que
concedeu livramento condicional ao sentenciado EMERSON BARBOSA DE
JESUS, e determinaram a realização de exame criminológico, a fim de verificar
o eventual preenchimento do requisito subjetivo antes de nova concessão de
benefícios. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002007-78.2020.8.26.0158 -Voto no 20516
2
Voto no 20516
Agravo em Execução no 0002007-78.2020.8.26.0158
Agravante: Ministério Público
Agravado: EMERSON BARBOSA DE JESUS
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL

PEDIDO
DE
CASSAÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE DEFERIU
O BENEFÍCIO
CABIMENTO
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO

COMETIMENTO
DE
CRIMES
GRAVES
E
COMPORTAMENTO
DESCOMPROMISSADO
QUE
DEMANDAM A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
PSICOSSOCIAL - DECISÃO REFORMADA RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Cuida-se de agravo em execução contra a decisão de fls.
16/18, mantida às fls. 38, proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra.
Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, que deferiu o pedido de
livramento condicional a EMERSON BARBOSA DE JESUS.
Inconformado, o Ministério Público postula, em suma, a
cassação da decisão, alegando que o condenado não cumpriu o requisito
subjetivo exigido para a concessão da benesse, porquanto cometeu
delitos graves e possui ainda longa pena a cumprir, além de sequer ter
sido submetido ao exame criminológico (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 20/24), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 43/45), vindo os
autos conclusos a esta Relatora em 03 de agosto de 2020.
É o relatório.
Razão assiste ao Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002007-78.2020.8.26.0158 -Voto no 20516
3
Emerson foi condenado pelo cometimento de dois delitos de
roubo circunstanciado ao cumprimento da pena total de 09 (nove) anos,
04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias, em regime inicial fechado, com
o seu término previsto para 30/03/2025, conforme fls. 30/33.
Sob argumento de ter preenchido os requisitos legais,
pleiteou o deferimento do livramento condicional, sendo concedido pela
Juíza a quo, sob o argumento de que ele preenchia os requisitos
necessários, diante do atestado de boa conduta carcerária, reputando
como desnecessária a realização de exame criminológico (fls. 16/18).
Contudo, com respeito ao entendimento da Magistrada de 1o
grau, observo que para ter direito ao benefício do Livramento
Condicional é preciso preencher, simultaneamente, os requisitos objetivo
e subjetivo, consignados no artigo 83 do Código Penal, o que não
ocorreu no presente caso.
Inicialmente, ressalto que o atestado de boa conduta
carcerária, por si só, não se mostra aceitável para avaliar o mérito do
condenado, pois “ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. [...] estimulado pela
necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo.
Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É claro que o preso
aprende rapidamente as regras disciplinares na prisão, pois está
interessado em não sofrer punições.”1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002007-78.2020.8.26.0158 -Voto no 20516
4
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido
em regime fechado e em regime semiaberto, nas unidades prisionais sob
responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é
classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no mínimo há um
ano, até o momento do requerimento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o
ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do benefício
em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza
média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave
sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do preso que
sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de cumprimento de pena.”
(grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual, principalmente diante da nova redação do artigo 83, do
Código Penal trazida pela Lei no 13.964/19, a exigir não mais
comportamento
satisfatório,
mas
sim
bom
comportamento
carcerário além do não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses.
Ora, no presente caso, os crimes cometidos pelo agravante
são graves, envolvendo grave ameaça exercida por meio de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002007-78.2020.8.26.0158 -Voto no 20516
5
fogo contra duas vítimas, além da reiteração em crimes patrimoniais, de
modo que maior cautela deve haver para o deferimento de qualquer
benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao
requisito subjetivo.
Ademais, não consta que Emerson tenha sido submetido a
exame criminológico. Em que pese a alteração do artigo 112, da LEP,
entendo que essa perícia complementar continua sendo importante para
que se possa apreciar se o condenado reúne, ou não, méritos para
concessão dos benefícios, especialmente quando se está diante de crime
cometido mediante grave ameaça contra as vítimas, como no presente
caso.
Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego de
violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de política de
administração cartorária, com vista à celeridade na análise de benefícios
da execução penal dos detentos. Nesse contexto, em um primeiro olhar, que
os juízos reclamados, ao estabelecerem tal medida administrativa a ser
observada pelos diretores de estabelecimentos criminais realização do
exame criminológico nos casos, repito, em que o apenado cumpre pena por
delito praticado mediante violência ou grave ameaça
, tenham
descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao contrário, a
medida é consonante com a segunda parte da Súmula Vinculante no 26,
que admite a realização do exame criminológico, e não foge à
razoabilidade exigi-la em casos de crimes praticados com violência ou
grave ameaça. Não detecto, nessa linha, a plausibilidade jurídica do pedido
deduzido de medida liminar, para concessão da tutela emergencial
pleiteada. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (STF Rcl no
9944/ SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.: 22.02.12).
Nesse sentido, necessária se torna a realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002007-78.2020.8.26.0158 -Voto no 20516
6
criminológico para que se possa melhor avaliar se o sentenciado reúne,
ou não, condições pessoais para concessão de novos benefícios.
Logo, a decisão de 1o grau deve ser reformada, pois não
demonstrado o preenchimento do requisito de ordem subjetiva, previsto
no artigo 83, inciso III, do Código Penal, de modo que o condenado
deve ser avaliado com maior rigor e demonstrar assimilação à
terapêutica penal antes de ser agraciado com benesse tão ampla quanto o
livramento condicional.
Assim, por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso Ministerial para cassar a decisão de 1o grau, que concedeu
livramento condicional ao sentenciado EMERSON BARBOSA DE
JESUS, e determino a realização de exame criminológico, a fim de
verificar o eventual preenchimento do requisito subjetivo antes de nova
concessão de benefícios.
IVANA DAVID
Relatora